Tribunal: TJDFT
Processo: 0705848-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. LICENÇA PRÊMIO. PERÍODO REMOTO. NATUREZA ALIMENTAR. DESCARACTERIZADA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único).
2. O § 1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief).
3. Com a ciência inequívoca pela parte das penhoras determinadas no rosto dos autos e a ausência de impugnação, afasta-se a alegação de nulidade da intimação para impugnar as penhoras, por falta de prejuízo.
4. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1874222/DF).
5. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes.
6. Afasta-se o caráter alimentar de valores provenientes de benefício alimentação, auxílio saúde ou licença prêmio, referentes a período remoto, possuindo, assim, natureza indenizatória, o que viabiliza a manutenção de medida constritiva sobre essas verbas. Precedentes deste Tribunal.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.